Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702876-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK DOS SANTOS MACHADO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de PATRICK DOS SANTOS MACHADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 55288387), no processo n.o 0746934-34.2022, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55288383), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Destaca que a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena seria incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Pontua que não houve individualização do periculum libertatis, pois se utilizou de fundamento padrão, sem especificar qual óbice haveria caso o paciente estivesse solto. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, mesmo que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (Id 55288387): “(...) De todo modo, caracterizado que efetivamente o ora condenado participara da ação criminosa de forma ativa, observados ainda elementos a indicar que se dedica ao tráfico de drogas, tenho que restam mantidos os requisitos e fundamentos fáticos e jurídicos que determinaram sua prisão cautelar. Destaque-se que a prisão preventiva, em tese, não é incompatível com o regime semiaberto. Neste sentido, confira-se: "HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TEMPO INSUFICIENTE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO DE NOVO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA VARA DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. Nenhuma ilegalidade há na sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e continuam presentes os requisitos da prisão cautelar, não se tratando do caso de entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, o qual reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. 2. Não há que se cogitar de liberdade do paciente, se ele foi condenado a regime semiaberto e o tempo de prisão preventiva até a prolação da sentença não se mostra suficiente para ensejar a progressão de regime. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada." (Acórdão 1237749, 07042341720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar também que o Condenado não possui o requisito de cumprimento do tempo mínimo de prisão exigido para progressão de regime mais favorável. Mantenho a prisão preventiva do réu Patrick. (...).” (grifos nossos.) A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, com fundamento na gravidade em concreto do delito e como forma de salvaguardar a ordem pública. Confira-se (Id 55288394): “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os policiais relataram denúncias de tráfico e intensa movimentação de usuários no local onde os autuados foram detidos, no qual havia sistema de monitoramento, e com eles foram apreendidos 734,93g de crack, 24,03g de cocaína e 158,77g de maconha, balanças de precisão, sacos para embalar drogas, celulares, dinheiro em espécie e máquina de cartão de crédito, tudo a demonstrar a gravidade dos fatos e indiciar o profissionalismo com que eles exercem em tese a traficância. Ademais, o autuado Thyago ostenta condenações recentes por roubo majorado e receptação, estando em cumprimento de pena. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para impedi-los de reiterar na prática de delitos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PATRICK DOS SANTOS MACHADO, nascido em 09/02/1998, filho de Patricia Selvina dos Santos; e de THYAGO ALMEIDA SOARES, nascido em 16/11/1999, filho de Raimundo Geraldo Soares Filho e Dennize Pinheiro Almeida, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. (...).” No caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão e o paciente supostamente seria o fornecedor das drogas, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime semiaberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe 21/10/2022). 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a grande quantidade de drogas encontradas, bem como o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao negar ao paciente o direito de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1804188, 07538765120238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR